Tribunal: TJES
Processo: 5003083-92.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003083-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO GRIGIO CORREA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO DER. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ÓRGÃO AUTUADOR. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5003083-92.2024.8.08.0035

Recorrente: DIEGO GRIGIO CORREA

Recorrido: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro a gratuidade judiciária ao recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pelo reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão autoral e, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, III, do CPC.

Entrementes, com a devida vênia, entendo que não há que se falar em prazo prescricional na situação em comento, pois, conforme entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de suposta nulidade acerca da notificação, os atos nulos são imprescritíveis, quando verificada a existência de vício insanável ou ilegalidade no ato administrativo (AREsp nº 357865).

De outro lado, verifico que o auto de infração questionado nos autos foi lavrado pelo DER/ES (Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo).

Todavia, ainda que o DETRAN/ES possua legitimidade para as ações em que se pretendam a anulação de procedimento administrativo, o órgão responsável pela autuação/lavratura da infração de trânsito foi o DER/ES, sendo imprescindível a sua integração no polo passivo da presente demanda, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, nos termos do art. 113, I, do CPC.

Outrossim, por mais que o pleito autoral se restrinja à declaração de nulidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação de penalidade em desfavor do autor, a consequência lógica da anulação de todo o procedimento é a declaração de nulidade, também, do auto de infração originário, sendo necessária a integração do órgão autuador na lide, conforme explicitado no parágrafo anterior.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação recentíssimo julgado oriundo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DETRAN. REJEITADA.
PRELIMINARES FORMAÇÃO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DER ES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ACOLHIDAS. DER ES AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA AUTUAÇÃO
E CETRAN ÓRGÃO CONSULTIVO QUE INTEGRA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1.A presente ação foi ajuizada apenas em face do DETRAN ES, Autarquia de Trânsito que por certo possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda haja vista que é quem detém legitimidade para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir originada do Auto de infração em referência. 2.
Todavia, considerando que o pedido inicial tem como um dos fundamentos a anulação do auto de infração, o que compete à pessoa jurídica que lavrou a autuação, no caso o DER/ES, deve ser acolhida a preliminar de necessidade formação do litisconsórcio passivo necessário
. Precedentes do C. STJ e deste E. TJ. 3.Do mesmo modo, considerando que boa parte das irresignações apresentadas pelo Autor/ Apelado referem-se a supostas irregularidades perpetradas quando do julgamento do recurso administrativo perante o CETRAN ES – Conselho Estadual de Trânsito, órgão que compõe a Secretaria de Segurança Pública do Estado, forçoso concluir pela necessidade de inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, para fins de defesa dos atos praticados por aquele órgão consultivo. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL nº 0042461-28.2014.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 14/08/2023)

Saliento, por fim, que, em nenhum momento a parte autora pugnou pela inclusão do órgão autuador no polo passivo. E como estamos diante de um litisconsórcio necessário, imperiosa se faz a extinção do feito, sem a análise do mérito.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
. E nos termos da fundamentação supra,
julgo extinto o processo,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)